Tribunal: TJDFT
Processo: 0715733-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA. PROVENTOS. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PESSOALMENTE. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, §3o). PERDURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRIVILEGIAÇÃO DO PROCESSO COMO INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO DO DIREITO E ALCANCE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DE PENHORA. MONTANTE A SER RESTITUÍDO. APURAÇÃO E INDICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO. PROVIMENTO CONDICIONAL. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da simples circunstância de aparentar condição social superior à grande maioria da população brasileira, à medida que não traduz a certeza de que se trata de pessoa economicamente privilegiada, notadamente quando, conquanto se caracterize como servidora pública aposentada, seus proventos líquidos não alcançam montante substancial (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça.
4. A realização de constrição patrimonial demanda a constatação de subsistência de bem passível de penhora, pois inviável a prolação de provimento condicional por não ser condizente com a efetividade inerente às decisões judiciais, daí defluindo que, conquanto, em tese, viável a penhora de importe derivado de restituição do imposto de renda à pessoa física executada, ainda não apurada a subsistência de montante a ser restituído, inviável o deferimento do pedido de constrição formulado sob essa formatação.
5. Agravo conhecido e desprovido. Maioria.